Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003906-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), EVANDRO FOPPA - CPF: 904.926.689-49 (EMBARGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1003906-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

EMBARGADO:

EVANDRO FOPPA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO JOSE QUAINI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 140997162), que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se hígida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência requerida para manter o agravado/embargado na posse da fração de terras arrendada até o julgamento do Instrumental nº. 1018036-61.2021.8.11.0000.

O embargante, nas razões coligidas no Id 126565663, após contextualizar os fatos ocorridos na origem até a interposição do agravo de instrumento respectivo, sustenta que
“o decisum embargado encontra-se dissonante dos pressupostos fático-jurídicos transcritos na demanda em testilha, pelo erro de fato no que concerne à intempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como pela manutenção do Embargado na posse do imóvel rural ante o arrendamento rural firmado com o Sr. José Valentin Martinelli”
(sic), que no seu entender, causou ‘repercussão negativa’ nos autos.

Para tanto, discorre que
“a oposição dos Embargos de Terceiro epigrafados ocorreu na data de 22/10/2021”
, ao passo que
“a cientificação inequívoca do Embargado ocorreu desde o ANO DE 2018, quando celebrara o ARRENDAMENTO, conforme positivado pelo próprio na inicial”
(sic), em nítida ofensa ao disposto no art. 675 do CPC, não sendo lídima, no seu entender, considerar o manejo deste remédio de forma preventiva.

Destaca, no mais, que o erro de fato também está alicerçado no fato de que não há prejuízo inverso ao ora recorrido, seja porque o imóvel está embargado administrativamente pelo IBAMA desde o ano 2011; seja porque
“o Embargado não realizou quaisquer dispêndios financeiros na área para plantio da safra, o que se denota, de plano, pela Certidão e registros fotográficos acostados aos autos do Cumprimento de Sentença pelo Sr. Oficial de Justiça, que demonstram que a parcela de terras não está atualmente preparada para o cultivo de grãos”
(sic); seja porque o arrendatário da área possuía ciência da litigiosidade instaurada, a incidir a regra dos arts. 109, §3º, e 1.214, parágrafo único, ambos do CPC.

A par desses argumentos, pede o acolhimento destes declaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de restabelecer os efeitos da decisão agravada, bem como prequestiona, na mesma oportunidade, a matéria legal para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Não houve contrarrazões, apesar de regularmente intimado para tanto, conforme certidão de Id 144012661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo a questão da ilegitimidade enfrentada pelo Juízo a quo e, portanto, não sendo objeto da decisão recorrida, descabe seu exame em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que “admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro” (REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC), circunstâncias essas verificadas no caso concreto.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelas partes recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável, com clara intenção de ‘reviver’ matérias que, a exaustão, foram rechaçadas pelo Colegiado.

Logo, nada há a acrescentar no julgado hostilizado, na medida em que tanto as questões preliminares – ilegitimidade ativa e intempestividade – como a comprovação dos requisitos legais à concessão da tutela de urgência requestada, foram satisfatoriamente dirimidas por fundamentos idôneos e calcados em entendimento jurisprudencial consolidado. E no tocante ao perigo de dano inverso, este naturalmente perpassa ao exercício de um dos direitos de propriedade do titular do domínio da Fazenda Martinelli (também nominada Fazenda Manitsuba ‘Missú’) – Sr. José Valentin Martinelli, que ao ser mantido na posse do imóvel cedeu onerosamente ao ora embargado parcela da área (400ha) para a prática de arrendamento rural, com maciço investimento perpetrado e em pleno vigor.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“(...) Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as prejudiciais de mérito suscitadas nas razões recursais, cuja análise foi relegada por esta Magistrada por ocasião do julgamento do mérito.

Em primeiro lugar, no tocante à preliminar de
ilegitimidade ativa
do embargante/recorrido, e, por consequência, ausência de interesse de agir, tenho que não merece ser conhecida, porquanto o tema somente foi levantado por ocasião da contestação oferecida no bojo do incidente processual (item “b” – Id 78840162 dos autos de origem), porém ainda não apreciado, cabendo sua análise primeiramente pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que a questão refira-se à matéria de ordem pública, consoante firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. Nesse sentido, o seguinte precedente: N.U 1008308-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017.

Por sua vez, em relação à
intempestividade
dos embargos, não há elementos a subsidiar seu acolhimento, notadamente pelo fato de que o incidente foi promovido em nítido caráter
preventivo
, sem ocorrência efetiva da turbação/esbulho, em típico exercício de uma tutela inibitória, como, aliás, é garantido pelo próprio art. 674 do CPC/15, estando, inclusive, em consonância com entendimento pacífico da Corte Superior (REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Acresça-se, a isso, que tão logo emitida a ordem de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença conexos (feito nº. 1001839-83.2021.8.11.0015), concedi o efeito suspensivo quando da análise do RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 – e que ao final restou provido, mantendo-se a posse em favor do então proprietário do imóvel, Sr. José Valentin Martinelli.

(...)

No mérito, tenho que a questão não demanda grandes elucidações, sendo a hipótese de desprovimento do recurso.

E digo isso porque no recurso de agravo de instrumento retromencionado (RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000), interposto contra decisão que em pedido recebido pelo juízo de primeiro grau como ‘incidente processual’, determinou o retorno do ora agravante (Cristiano José Quaini) à posse do imóvel objeto da lide, objeto do cumprimento de sentença (acórdão) nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, por meio do qual este Colegiado, quando do julgamento do recurso de apelação cível interposto por este e outra (RAC nº. 18395-27.2014.811.0015 – Cód. 220092), reconheceu a nulidade de ato processual compatível à irregularidade citatória da esposa de um dos demandados no feito petitório, determinando o refazimento do ato, ficou que muito embora o v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao proprietário do imóvel (José Valentin Martinelli) ou mesmo à repristinação do status quo ante, ficou consignado a falta de comprovação de que os corréus (Cristiano José Quaini e Enedilson Granja de Araujo) não estavam na posse do imóvel à época em que a ação reivindicatória foi intentada (16/12/2014), tampouco quando a sentença foi proferida (28/02/2018).

Além disso, ainda ficou registrado que a manutenção da ordem de reintegração em favor do recorrente, indubitavelmente, acarretaria prejuízo reverso, simplesmente pelo fato de que parte do imóvel rural (400ha) foi cedido onerosamente à terceira pessoa, no caso, o embargante/agravado (Evandro Foppa), com demonstração de vultuosos investimentos já realizados pelo mesmo para a produção de soja, fato esse, que inclusive, motivou o togado singular a determinar que o produto respectivo – soja ou venda desse – fosse depositado em armazéns ou afins, o que, inclusive, é admitido pela jurisprudência pátria.

Ademais, observa-se que referido contrato de arrendamento foi celebrado em
1º/08/2018
entre o legítimo proprietário (José Valentin Martinelli) e o arrendatário (Evandro Foppa), estando em pleno vigor, já que sua vigência expirará apenas em
31/07/2024
, conforme consta na Cláusula Segunda da avença, sedo ajustado legitimamente entre as partes que o pagamento pela mensalidade, fruto do uso da terra, se aperfeiçoaria mediante a entrega de “10 (dez) sacas de soja de primeira qualidade, com 60 (sessenta) quilos cada, por hectare arrendado, respeitado, para tal, o disposto na alínea “a” do inciso XI, do art. 95, do Estatuto da Terra”, conforme consta da Cláusula 4ª do instrumento em referência (Id 68458328 dos autos de origem).

(...)

Diante disso, tem-se que o incidente dos embargos de terceiro mostra-se como sendo a via adequada à defesa do exercício possessório da área sob arrendamento, não havendo qualquer reparo a fazer na decisão agravada.

E em complemento ao acima enunciado, novamente parafraseando o que ficou consignado no RAI nº. 1018036-61.2021.8.11.0000 de minha relatoria, inclusive reforçado pelo eminente 1º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, “é evidente o periculum in mora inverso, haja vista que, quando da imissão do agravante na posse do imóvel rural por ocasião da sentença que lhe conferiu o domínio da área, este formalizou contrato de arrendamento rural

de parte do imóvel,

na qual há plantio da safra vigente, de modo que a imissão do agravado na posse da área litigiosa sem a contracautela devida, pode acarretar prejuízo irreparável,

atingindo inclusive terceiro estranho à lide,

já que

não se olvide que a efetivação da medida de imissão implicará em ato de transferência de posse” (sic), de modo a lhe garantir a manutenção de posse sobre a parcela de terras arrendada. (...)”

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022